Tribunal: STF
Processo: RHC 228368
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. SANÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 1/3 (UM TERÇO). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 799.361 ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão do Tribunal a quo está conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, de que a natureza especialmente grave do ato de indisciplina, consistente na prática de fato previsto como crime doloso durante a execução das penas, é fundamento idôneo para a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal). 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que, no curso da execução penal do recorrente, após procedimento para apuração de falta grave, foi aplicada a sanção de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.



    Em sede recursal, na Corte de origem, a defesa não logrou êxito.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado segundo a ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na perda da fração máxima de 1/3 (um terço) dos dias remidos.



    Pontua que “invocar argumentos relativos à prevenção geral da infração disciplinar, com o objetivo de evitar a prática de novas condutas, para determinar no patamar máximo a perda de dias remidos (1/3), além de ofender ao princípio da culpabilidade, não atende o dever de fundamentação das decisões judiciais, dada sua generalidade”. Advoga, por fim, que seria “ilegal a sanção de perda dos dias remidos aplicada em patamar de 1/3 (um terço) sem a fundamentação exigida pelos arts. 127 e 57 da LEP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja reconhecida a ilegalidade da fração de 1/3 referente à perda dos dias remidos para, desde logo, excluir a sanção de perda dos dias remidos e, subsidiariamente, adequá-la para patamar não superior a 1/3.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso conforme a seguinte ementa:



    “Execução penal. Recurso em habeas corpus. Prática de falta grave. Perda de 1/3 dos dias remidos. Alegada falta de fundamentação a justificar a exclusão da perda dos dias remidos ou sua redução. 1. A prática de novo crime dentro da própria cela em que recluso é justificativa suficiente para a imposição da perda de 1/3 dos dias remidos, dada a gravidade da falta praticada. 2. Além de a imposição de sanção estar dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, para se chegar a conclusão diversa das instâncias ordinárias, seria necessário reexame de fatos e provas dos autos, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. 3. Pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O Juiz das Execuções assim deliberou sobre a perda dos dias remidos: 



    No caso dos autos, verifica-se que a falta atribuída ao apenado foi de praticar novo crime. [...] Nessa hipótese específica, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos se mostra proporcional e razoável na prevenção e coibição de futuras condutas semelhantes, tendo em vista que esse Juízo entende ser a prática de novo crime durante o cumprimento da reprimenda uma das situações extremamente graves, a qual reflete o menosprezo à execução da pena pelo sentenciado. Aliás, punição em patamar inferior poderia transmitir implicitamente aos detentos uma mensagem de impunidade e comprometer a segurança do sistema, dos próprios detentos e dos agentes prisionais.



    O Tribunal de Justiça manteve a decisão, porquanto: 



    Na hipótese houve a devida fundamentação, levando em consideração a natureza, os motivos, as circunstâncias e a consequência do fato, que sobretudo foi extremamente grave, tendo bem ressaltado o juízo de execução que punição em patamar inferior poderia resultar em transmitir uma mensagem de impunidade aos demais detentos.



    O acórdão recorrido está conforme a jurisprudência desta Corte, firme em assinalar que a ‘perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a Lei de Execução Penal, nos seus arts. 57 e 127’ (HC n. 663.285/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T, DJe 30/8/2021). 



    Na hipótese, a sanção fundamentou-se em argumentação idônea, pois o Magistrado considerou a natureza da falta, qualificada como de acentuada gravidade - novo crime durante a execução das penas (dentro da cela) -, motivação apta, conforme o princípio da proporcionalidade, a justificar a escolha da fração máxima de 1/3. 



    Aplica-se ao caso a compreensão de que ‘a falta grave consistente em novo crime justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEE)’ (HC n. 466.243/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 10/12/2018). [...]”



    Deveras, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tribunal Pleno, ao julgar o recurso extraordinário nº 1.116.485, submetido ao rito da Repercussão Geral, Tema nº 477, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 1º/3/2023, reafirmou a constitucionalidade do art. 127 da Lei de Execução Penal e uma das teses fixadas foi a de que “é constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 477. CONSTITUCIONAL E PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI Nº 7.210/84). ARTIGO 127. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 12.433/11. PERDA DE DIAS REMIDOS. LIMITAÇÃO DE 1/3. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REVISÃO OU CANCELAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 9. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XLVI, E 93, IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PERSPECTIVA INTERINSTITUCIONAL NA ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE EDIÇÃO DE SÚMULAS VINCULANTES E DO CONGRESSO NACIONAL DE EDIÇÃO DE ATOS NORMATIVOS QUE POSSAM, EVENTUALMENTE, CONTRAPOR AO QUE ANTERIORMENTE AFIRMADO EM ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. PLURALISMO DOS INTÉRPRETES DA LEI FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE SUPREMACIA JUDICIAL. TEORIA DOS DIÁLOGOS CONSTITUCIONAIS. POSTURA DEFERENTE, EM REGRA, DO JUDICIÁRIO EM FACE DA PROMULGAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE DE CONTEÚDO DIVERGENTE. CASO CONCRETO. REAFIRMAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA PERDA DOS DIAS REMIDOS DECORRENTE DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REVISÃO OU CANCELAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 9. VIA ADEQUADA. LEI Nº 11.417/06, ART. 5º. PROPOSTAS DE SÚMULA VINCULANTES NºS 60 E 64. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. Ancorado no princípio da separação dos Poderes, o exercício da jurisdição constitucional deve pressupor seu papel dentro do arranjo institucional democrático erigido pela Constituição que interpreta, sob pena de solapar as contribuições igualmente relevantes das instituições político-representativas, que assumem um papel igualmente legítimo e relevante na construção dos significados constitucionais. 2. À luz do marco teórico dos diálogos institucionais, revela-se necessário o compartilhamento da tarefar de interpretar o sentido da Constituição, sem que se afirme a qualquer órgão a prevalência abstrata de assumir sempre a última palavra. 3. A interpretação constitucional deve perpassar por um processo de construção plural entre os Poderes estatais e os diversos segmentos da sociedade civil organizada, como um mecanismo contínuo, ininterrupto e republicano de construção de significados no qual cada um dos players envolvidos contribui ao embate dialógico, com suas capacidades específicas, sem se arvorar como intérprete único e exclusivo da Constituição, em busca do aperfeiçoamento de soluções democráticas às questões de interesse público. 4. In casu, revela-se constitucional o art. 127 da Lei de Execuções penais (Lei nº 7.210/1984), conforme a redação atribuída pela Lei nº 12.433/2011, ao fixar limite temporal à perda de dias remidos, em consequência da prática de falta grave. 5. Recurso extraordinário a que se NEGA PROVIMENTO. 6. Proposta de Tese de Repercussão Geral: 1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal. (RE 1.116.485-RG, Tema nº 477, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/2023)



    Ademais, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade imposição da sanção de perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, desde que observado o art. 57 da LEP. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ARTIGO 57, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.210/84. APLICAÇÃO DAS REPRIMENDAS PREVISTAS NOS INCISOS III A V DO ARTIGO 53 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. COMPULSORIEDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a alteração introduzida pela Lei 12.433/2011 ao artigo 127 da Lei de Execuções Penais permite a revogação de até 1/3 (um terço) do tempo remido, mas observado o disposto no artigo 57, o qual preceitua, em seu parágrafo único, a compulsoriedade de aplicação das reprimendas previstas nos incisos III a V do artigo 53 do mesmo diploma legal (HC 130.715, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30/5/2016). 2. In casu, o recorrente cumpre pena em regime semiaberto, na Colônia Penal Agroindustrial do Paraná, e requereu ao juízo da execução o cômputo dos dias trabalhados para fins de remissão da pena. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 123.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/6/2017)



    HABEAS CORPUS. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.433/2011, QUE ALTEROU O ART. 127 DA LEP. FIXAÇÃO DO LIMITE DE 1/3 NA REVOGAÇÃO DO TEMPO REMIDO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A matéria veiculada neste writ não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, e o seu conhecimento por esta Corte levaria à indevida supressão de instância e extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Habeas corpus não conhecido. III – O art. 127 da LEP, com a redação conferida pela Lei 12.433/2011, impõe ao juízo da execução que, ao decretar a perda dos dias remidos, atenha-se ao limite de 1/3 do tempo remido e leve em conta, na aplicação dessa sanção, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. IV - Por se tratar de lei mais benéfica ao réu, deve ser imediatamente aplicada, consoante o disposto no art. 5º, XL, da Carta Magna, de modo que o retorno dos autos ao juízo da execução, para que redimensione a penalidade da revogação do tempo remido pelo trabalho, respeitado o limite de 1/3, é medida que se impõe. V - Ordem concedida de ofício para determinar ao juízo da execução que analise a questão relativa à perda dos dias remidos nos moldes do art. 127 da Lei de Execução Penal, com a redação que lhe conferiu a Lei 12.433/2011, observado o disposto no art. 57 da LEP. (HC 113.511, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/2012)



    Ademais, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda uma indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 2. In casu, o paciente, em sede de execução penal, teve homologada a prática de falta disciplinar de natureza grave e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, tendo o Superior Tribunal de Justiça consignado que “o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede”, bem como que a “análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita” e “a despeito da alegação de que, em situações análogas, as instâncias ordinárias teriam desclassificado a falta grave para falta disciplinar de natureza média, não é possível estender o mesmo entendimento ao caso dos autos, pois, conforme já esclarecido, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível, portanto, pela via estreita do writ”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (RHC 187.585-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/9/2020)



    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República, in verbis:



    “[...] a prática de novo crime dentro da própria cela em que recluso é justificativa suficiente para a imposição da perda de 1/3 dos dias remidos, dada a gravidade da falta praticada. Conforme consignou o Juízo a quo, ‘reflete o menosprezo à execução da pena pelo sentenciado’ e ‘punição em patamar inferior poderia transmitir implicitamente, aos detentos uma mensagem de impunidade e comprometer a segurança do sistema, dos próprios detentos e dos agentes prisionais’. 



    A eg. Corte local, por seu turno, informou que ‘o apenado cometeu falta grave consistente na prática de fato previsto como crime doloso (art. 52 da LEP), pois o apenado, na data de 16/06/2022, ateou fogo em seus pertences pessoais, vindo a ocasionar dano ao patrimônio público, conforme prevê o art. 163, III, do Código Penal’. Concluiu, então, que ‘na hipótese houve a devida fundamentação, levando em consideração a natureza, os motivos, as circunstâncias e a consequência do fato, que sobretudo foi extremamente grave, tendo bem ressaltado o juízo de execução que punição em patamar inferior poderia resultar em transmitir uma mensagem de impunidade aos demais detentos’.



      Além de a imposição de sanção estar dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, para se chegar a conclusão diversa das instâncias ordinárias, seria necessário reexame de fatos e provas dos autos, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. [...]” 



     



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente